Tribunal: TJBA
Processo: 0000265-25.1993.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000265-25.1993.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMERCIAL DE MOVEIS ALAGOINHAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NEI VIANA COSTA PINTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC E DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A Fazenda Pública possui prerrogativa de intimação pessoal, prevista no art. 183, §1º, do CPC, não sendo suficiente a mera publicação no Diário da Justiça.

A simples intimação para manifestação acerca de eventual prescrição intercorrente não se confunde com a intimação pessoal específica exigida para caracterização do abandono processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a extinção do processo por abandono depende da observância rigorosa das formalidades previstas no art. 485, §1º, do CPC, inclusive nas execuções fiscais.

O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal pressupõe observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, compreendendo suspensão da execução, arquivamento do feito, decurso do prazo prescricional e prévia oitiva da Fazenda Pública.

O Juízo de origem instaurou discussão acerca da prescrição intercorrente, mas extinguiu o feito por abandono processual sem observância das formalidades próprias de qualquer das hipóteses legais.

A petição apresentada pela Fazenda Pública requerendo redirecionamento da execução fiscal e adoção de medidas constritivas via SISBAJUD evidencia tentativa concreta de impulsionamento do feito, afastando a caracterização inequívoca de desídia processual.

A ausência de observância do art. 485, §1º, do CPC e do procedimento previsto no art. 40 da LEF configura
error in procedendo
apto a ensejar a desconstituição da sentença.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000265-25.1993.8.05.0004
,

em que figuram, como
Apelante - ESTADO DA BAHIA
e, como
Apelad
o
s
- COMERCIAL DE MOVEIS ALAGOINHAS LTDA, EDMUNDO FERREIRA PASSOS e ZENILTA ALMEIDA PASSOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
para
cassar
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/14